Tribunal: STF
Processo: ARE 1532465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO RÉU. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÜBLICA. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI MUNICIPAL QUE ALTEROU REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE TRIÊNIOS ACOLHIDA NA SENTENÇA. RETROATIVIDADE DE REGIME QUESTIONADA. DECISÃO DO STF EM MEDIDA CAUTELAR VEDANDO A COEXISTÊNCIA DE MAIS DE UM REGIME JURÍDICO PARA SERVIDORES DOS ENTES ESTATAIS. VIGÊNCIA DE ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA (LC nº 16/2007), AO TEMPO DE INGRESSO DA AUTORA J NO SERVICO PÜBLICO. INEFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL POSTERIOR ESPECÍFICA PARA ELES COM PREVISÀO DE REGIME CELETISTA. LEI POSTERIOR (2019) ESTABELECENDO ALTERAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EFEITO DE MERA CHANCELA DE STATUS NORMATIVO VIGENTE DESDE A EDIÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. TRIÊNIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. FGTS. DIREITO ASSEGURADO À MUNICIPALIDADE DE DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS DOS VALORES DEPOSITADOS, OU COMPENSAÇÃO, ONDE CABÍVEL, DE QUANTIAS JÁ LEVANTADAS PELA TITULAR DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente